Tribunal: TJMT
Processo: 1020823-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020823-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), IARA CRUZ - CPF: 064.014.368-75 (AGRAVANTE), HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO - CPF: 503.665.801-91 (AGRAVADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Judicial. Exceção de Pré-executividade. Nulidade de Citação Postal Ausência de citação pessoal válida.. recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título judicial, na qual a agravante alegava nulidade de citação postal realizada em endereço onde não residia desde 2017, citação esta recebida por funcionário da portaria de um condomínio que substituiu o imóvel anterior.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar a validade da citação postal realizada em endereço onde a agravante não mais residia e se houve efetiva comunicação pessoal, considerando-se a alegação de nulidade e a presunção relativa de validade de citação efetuada por funcionário da portaria.

III. Razões de decidir

3.
A citação válida é pressuposto de validade da relação processual, e sua ausência configura vício insanável que compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 238 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ exige que a citação pelo correio seja realizada com entrega direta ao citando, e a assinatura deste conste no aviso de recebimento, sob pena de nulidade, em especial quando realizada em nome de pessoa física (STJ, AgInt no AREsp 2.023.670/SP).

5. A presunção de validade da citação postal em portaria de condomínio, prevista no art. 248, § 4º, do CPC, é relativa, sendo afastada diante da demonstração de que a agravante não residia no endereço informado à época da citação, além de constar no AR assinatura de pessoa diversa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. Reconhecida a nulidade da citação realizada, determinando-se a repetição do ato citatório em endereço atualizado da agravante.

Tese de julgamento:
"É nula a citação postal efetuada em endereço onde o citando não mais reside e cujo recebimento se dá por funcionário da portaria de condomínio, em caso de pessoa física, não subsistindo a presunção de validade do ato."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IARA CRUZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Judicial”
(Proc. nº 1011282-60.2022.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por HELOISA ALICE ULYSSEA CARVALHO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante em que pretendia a nulidade da citação postal, por entender que
“foram realizadas tentativas de citação da parte ré em dois endereços informados na exordial, bem como, a parte executada acostou apenas um comprovante atual de residência (01/2024) e não da época em que alegou não residir no local de sua citação, tendo o contrato de permuta constado imóveis diversos do próprio comprovante endereço de id. 141877934”
(cf. Id. nº 229889680).

A agravante defende a nulidade da citação postal efetivada nos autos da ação originária dizendo que
“a intimação postal encaminhada para o endereço, após a conversão para execução de título judicial retornou com a observação que o destinatário se mudou”
, e segundo afirma,
“resta claro duas coisas, 1) que a executada não reside no endereço desde maio de 2017, 2) que que a citação postal de id 95370076, só foi recebida por desatenção do funcionário da portaria”
, e apesar da veracidade da tese corroborada por documentos, o MM. Juiz
“não reconheceu a nulidade da citação (questão de ordem pública), e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada”
, posicionamento que deve ser revisto nesta instância recursal, e conclui dizendo que todo esse cenário demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada a nulidade da decisão que reconheceu a validade da citação postal; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 229889655).

A decisão vinculada ao Id. nº 230562688 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 231695690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis o que definiu a r. decisão agravada:

“
IARA CRUZ, já qualificado na exordial, via seu bastante procurador, ingressou com ‘Exceção de Pré-Executividade’ nos autos que lhe move HELOÍSA ALICE ULYSSEA CARVALHO, devidamente qualificada, pelos fatos elencados no (id.141877925 a id.141877940), aduzindo que “a executada, tomou conhecimento da presente execução, devido a uma ordem de bloqueio de numerários oriunda deste feito. Sequer teve a oportunidade de se manifestar na fase de conhecimento.

Na petição de id. Num. 101463036 - Pág. 1, a exequente informou, que o endereço Av. Jose Lopes Lazaro, nº 163-A, é um condomínio edilício e invocou o art. 248 §4ª do CPC para validar a citação postal.

Na decisão de id. 104200873 - Pág. 1, o Juízo entendeu por valida a citação, e tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação da exequente, converteu a ação monitória em execução de título extrajudicial.

Ocorre que, a executada não mora mais no endereço Av. Jose Lopes Lazaro, nº 163-A, desde maio de 2017, quando permutou o imóvel em favor da RSF EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, conforme instrumento particular de permuta com torna e outras avenças. (em anexo).

Na época em que residia no aludido endereço, ainda era uma casa normal, após a RSF IMOBOLIÁRIA adquiri-lo, a casa foi demolida e construído o atual condomínio edilício, resta suficientemente claro, que a executada, não mora no endereço destinatário da citação, desde maio de 2017.

Outrossim em minuciosa análise dos autos, é possível constatar que, a entrega do AR. de id. 95370076 - Pág. 1, foi feita em segunda tentativa, pois na primeira tentativa id. 88362225 - Pág. 1, o AR, datado de 22 de junho de 2022, retornou, em razão do destinatário ser desconhecido no endereço.

E mesmo após o funcionário da portaria, informar ao carteiro que aquele destinatário não residia no condomínio, a exequente na petição de id. 90464800 - Pág. 1, requereu nova tentativa de citação por AR. Reiterar uma citação postal, para um endereço que se sabe ser um condomínio edilício, até que algum funcionário da portaria receba o AR, e depois invocar o art. 248 §4ª do CPC beira a má-fé processual.

Destarte, é sabido que funcionário de portaria de condomínio labora em plantões de 12/36, então o porteiro que recebeu o primeiro AR e negou-lhe, não era o mesmo que aceitou.

E por fim, a intimação postal encaminhada para o aludido endereço, após a conversão para execução de título judicial, id. 106902396 - Pág. 1, retornou com a observação que o destinatário se mudou.

Nesta senda, resta claro duas coisas, 1) que a executada não reside no endereço desde maio de 2017 2) que que a citação postal de id 95370076 - Pág. 1, só foi recebida por desatenção do funcionário da portaria. a) O recebimento da presente exceção de pré-executividade, eis que preenche os requisitos; b) A declaração da nulidade da citação na fase de conhecimento, por consequência a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados, voltando o processo a fase de contestação com a intimação dos réus para fazê-la no prazo legal.

Instado a se manifestar, a excepta procurou rechaçar as alegações da excipiente no (id.147647390), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

O objetivo da exceção da pré-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução, porém, a despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo. Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada, vêse que a alegação de nulidade da citação postal na ação monitória não deve prevalecer, tendo em vista que foram realizadas tentativas de citação da parte ré em dois endereços informados na exordial, bem como, a parte executada acostou apenas um comprovante atual de residência (01/2024) e não da época em que alegou não residir no local de sua citação, tendo o contrato de permuta constado imóveis diversos do próprio comprovante endereço de (id.141877934) (...).

Deste modo, conclui-se que a citação na ação monitória da parte executada de forma postal foi válida e legítima.

Por fim, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pelo excipiente devem ser repelidos de plano, e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente execução de título executivo judicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (id.141877925), e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo” (cf. doc. Id. nº 229889680) ”.

Cinge a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de nulidade do processo por ausência de citação válida.

Como se sabe, a citação é o ato processual de comunicação pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, ademais, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual, de forma que a existência de qualquer vício na sua efetivação enseja nulidade arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que consiste em matéria de ordem pública.

Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação da pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

Neste sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 'A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015' ( Resp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, Dje de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial"(STJ, AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, Dje de 20/6/2022).

EMENTA:
CITAÇÃO PESSOAL - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A citação deve ser efetuada pessoalmente ao requerido ou ao seu representante legal. II. A citação da pessoa física pelo correio deve ser direcionada para o endereço da parte ré e entregue direta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente. III. É nula a citação feita por carta postal quando o documento é enviado para endereço diverso do constante em contrato e o aviso de recebimento foi subscrito por outra pessoa que não o réu. IV. Citação inexistente. Sentença anulada"(TJMS. Apelação Cível n. 0051446-15.2012.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 26/07/2016, p: 27/07/2016).

In casu,
remetida a correspondência para o suposto endereço residencial da executada/agravante lá entregue na portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva quanto a eventual mudança de endereço ou destinatário desconhecido, esta foi considerada citada e a ação executiva prosseguiu.

Não se desconhece que há presunção de validade da citação por carta recebida por funcionário da portaria de edifício edilício, como disposto no art. 248, § 4º, do CPC. Entretanto, tal presunção não é absoluta e os elementos contidos nos autos levam ao reconhecimento de que o ato citatório não se deu de forma válida, sendo nulo.

Com efeito, em sede de exceção de pré-executividade, a requerida informou que não reside no endereço desde maio de 2017, e que a época, ainda se tratava de uma casa
“normal”
e só posteriormente, após a sua mudança, a referida casa foi demolida, e construído o atual condomínio edilício, afirmando nesse sentido que, a citação postal só foi recebida por desatenção do funcionário da portaria, para corroborar tal alegação, juntou aos autos, comprovante de seu real endereço (cf. Id. nº
141877934 - dos autos de origem
).

Destarte, restou demonstrado o fato de que a executada não residia no condomínio edilício em que se deu sua citação, sendo de rigor a anulação deste ato de comunicação processual e de todos os atos processuais subsequentes, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação e determinar o prosseguimento da monitória, oportunizando a agravante o direito de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024